Tribunal: TJDFT
Processo: 0764511-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EXATA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que, considerando os orçamentos juntados aos autos e a impossibilidade de aferição do efetivo dano causado ao imóvel ao término do contrato de locação, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela condenação da ré ao pagamento integral das despesas que teve com o imóvel após o fim da locação, que alcançaram R$ 3.500,00 conforme comprovantes anexos.
2. A Lei n.o 8.245/1991 prevê, em seu art. 23, inciso III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
3. Caso concreto. Verifica-se dos autos que, além de não ter sido realizada vistoria com fotos do imóvel no início e no término da locação, o imóvel, já usado, foi entregue à locatária após findo um outro contrato de locação, sem pintura nova; ainda durante a vigência do contrato de locação, o locador chegou a arcar com o conserto de um móvel (recibo de R$ 550,00), cujo valor também pretende receber na presente demanda; contudo, extrai-se dos autos que o referido conserto foi arcado pelo locador por ter reconhecido que a deterioração desse móvel decorreu de seu uso normal, não podendo ser cobrado da locatária, assim como o reparo do vazamento de torneira (recibo de R$ 700,00, incluído nesse valor, também, o serviço de retirada de um armário deixado na parede da copa). Inexistindo provas - laudo de vistoria assinado por ambas as partes - do estado do imóvel no início e no término da locação, bem como tratando-se de imóvel usado, em que deteriorações do uso normal são inevitáveis, agiu com acerto e razoabilidade o d. Sentenciante ao arbitrar o valor do dano material em apenas R$ 1.500,00, quantia essa que, inclusive, muito se aproxima do valor exigido da locatária pelo locador - R$ 1.545,00 - antes de propor a presente demanda (extrajudicialmente), conforme conversas de WhatsApp juntadas aos autos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente/vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.